Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707007-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENZO JAVIER ACOSTA HERNANDEZ AGRAVADO: JOSYEL ALVES DE AGUIAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0710950-92.2023.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Inova Construtora de Imóveis e Comércio de Veículo Ltda. para verificar a existência de vínculo empregatício do agravado (id 184411560 dos autos originários). O agravante alega que o executado possui o dever de cooperação, o que compreende a indicação dos bens aptos à satisfação da obrigação. Sustenta que desconhece os bens de propriedade do agravado, de modo que é impossível nomear bens passíveis de penhora. Defende que o agravado deve ser intimado para informar bens passíveis de penhora nos termos do art. 859, § 2o, e art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que a expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal para disponibilizar a certidão simplificada da empresa em nome do agravado, regularmente ativa no Distrito Federal, é medida imprescindível. Explica que a certidão simplificada contém informações necessárias para maior possibilidade de satisfação da execução. Afirma que a decisão agravada viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia do mérito da atividade satisfativa nos termos do art. 4o do Código de Processo Civil. Destaca que o magistrado tem o poder-dever de adotar os meios executivos que se revelem necessários à prestação integral da tutela executiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para deferir o requerimento de expedição de ofício para a empresa em que o agravado figura como sócio administrador, bem como a penhora de doze por cento (12%) dos rendimentos do agravado, caso se constate vínculo empregatício. O preparo não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade da justiça (id 161736265 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A análise dos autos originários revela que o agravante observou que o agravado é proprietário de empresa ou firma individual ou empregador titular no resultado da pesquisa realizada por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). O agravante requereu a expedição de ofício à Inova Construtora de Imóveis e Comércio de Veículos Ltda. para informar a comprovação de vínculo com o agravado, bem como disponibilizar os seus três (3) últimos contracheques. Requereu, ainda, a penhora de doze por cento (12%) dos rendimentos do executado até a quitação integral do débito em caso de existência de vínculo empregatício (id 183876798 dos autos originários). O requerimento foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau nos seguintes termos (id 184411560 dos autos originários): Indefiro o pedido do exequente para expedir ofício à empresa INOVA CONSTRUTORA DE IMOVEIS E COMERCIO DE VEICULO LTDA considerando a ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual, indefiro o pedido (...). A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. A diligência requerida pelo agravante não demonstra utilidade para a satisfação do crédito conforme consignou o Juízo de Primeiro Grau. O agravante requereu a expedição de ofício à Inova Construtora de Imóveis e Comércio de Veículos Ltda. com o fim de subsidiar o requerimento subsidiário de penhora de percentual salarial do agravado. O exame da utilidade da medida demanda a análise prévia da possibilidade de penhora da remuneração do agravado. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário trata-se de cumprimento de sentença decorrente de rescisão contratual. Não consiste, portanto, em dívida de natureza alimentar. Inexiste indícios nos autos de que a importância salarial do devedor ultrapasse o limite legal. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF, firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito; e 2) for garantida a dignidade do devedor e de sua família. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. O agravante requer a expedição de ofício a empresa para que esta indique possível vínculo do agravado revelado pela consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). O objetivo é a obtenção dos contracheques do agravado para subsidiar o requerimento de penhora de percentual salarial para a satisfação do débito executado. O agravante não apresentou documento que corrobore sua eventual pretensão de penhora de percentual salarial, principalmente porque a simples análise do contracheque do agravado não permitirá a conclusão de que a dignidade do devedor e seu núcleo familiar estão garantidas. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos pelo devedor, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não restou demonstrado. O caso em análise não se amolda àquelas situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade dos proventos aferidos pelo devedor, principalmente em razão da ausência de provas, por parte da exequente, de que a penhora parcial do salário do executado não comprometerá a sua subsistência digna. O requerimento de penhora de percentual salarial do agravado, portanto, não pode ser deferido, de modo que ausente a utilidade da expedição de ofício à Inova Construtora de Imóveis e Comércio de Veículos Ltda. para a verificação de eventual vínculo empregatício do agravado. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator